Tribunal: CARF
Processo: 10540.721353/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721353/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.041 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CRISTINA ARAUJO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO,
INEXISTÊNCIA
Demonstrada a subavaliação do valor da terra nua pelo lançamento fiscal, e
arbitrado seu valor conforme prescreve o artigo 14, da Lei 9.393/96, somente
caberia sua alteração pela prova de que o valor correto seria outro por meio de
laudo de avaliação elaborado conforme a NBR 14.653-3, da ABNT.
DECLARAÇÃO
ANUAL
DO
ITR.
RESPONSABILIDADE.
DO
CONTRIBUINTE
A responsabilidade pelo conteúdo da declaração anual do ITR apresentada
pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as
obrigações tributárias decorrentes, ainda que elaborada por terceiros.
GLOSA. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS.
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA
Havendo expressa declaração da contribuinte nos autos de que no imóvel rural
não há áreas de pastagens ou de produção vegetal, devem ser mantidas as
glosas integrais das referidas áreas.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa de ofício conforme prescrição da legislação
tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721353/2014-05
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721353/2014-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
085.153, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Impugnação e
cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA DECLARAÇÃO ANUAL DO ITR. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade pelo conteúdo da declaração anual do ITR apresentada
pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as
obrigações tributárias decorrentes, ainda que elaborada por terceiros.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-
base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho
no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem
declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721353/2014-05

Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela autoridade fiscal
com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART
devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas
da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão pretendida.
DA MULTA DE 75%. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos.
Conforme a Notificação de Lançamento, trata o presente de lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR do exercício 2009 apurado em função do que
segue:
1) Após intimação, glosa integral das áreas de produção vegetal e de pastagens
por falta de comprovação;
2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN por falta de comprovação do
valor declarado.
Em complemento à descrição dos motivos que levaram à Notificação de
Lançamento, esclarece a Fiscalização que:
Na DITR do exercício de 2009, o contribuinte declarou que o valor total do imóvel rural
fiscalizado corresponderia a R$ 790.000,00 e que o Valor da Terra Nua – VTN seria de
apenas R$ 60.000,00 em 01/01/2009. Considerando a área total declarada de 2616,0
hectares para a propriedade, se obteria um VTN declarado de aproximadamente R$
22,94 [VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS] por hectare,
valor totalmente desconforme com os valores praticados na região de localização do
imóvel rural fiscalizado. Declarou também uma área de pastagens de 2100,0ha.
(...)
Regularmente intimada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação
onde, como bem resumido pelo Acórdão recorrido, alega, em síntese que:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 17/11/2014 (fl. 27), o contribuinte, por meio de seu
procurador (fls. 35), apresentou a impugnação de fls. 29/34, em 11/12/2014 (fls. 29),
exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez breve relato da ação fiscal;
- informa que o imóvel foi herdado por três filhas da Sra. Valdeliz Araújo Andrade, em
1997, conforme Formal de Partilha anexado aos autos, que atribui ao referido bem o
valor de R$ 61.650,00;
- o imóvel é localizado em região de Caatinga, sendo considerado com baixíssimo valor
de mercado, pois ocupa área inóspita e inapropriada para o cultivo de vegetais, com
baixa ou quase nula capacidade produtiva, conforme fotografias em anexo;
- ressalta que o valor do bem atribuído no Formal de Partilha foi considerado devido,
não tendo havido qualquer oposição da Procuradoria da Fazenda Nacional,
representante legal da União, para fins arrecadatórios;
- insurge-se contra o arbitramento do VTN, pois não concorda que a fiscalização fixe
unilateralmente o valor de seu imóvel, que foi apurado utilizando somente o SIPT,
caracterizando verdadeiro confisco;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721353/2014-05

- afirma ter havido erro na Declaração do ITR de 2009, pois não há e nunca houve no
imóvel as áreas de produtos vegetais e de pastagens, pois não é pecuarista, muito menos
as áreas de seu imóvel se destinam à pastagem e ao cultivo de produtos vegetais;
- considera que houve um erro material na DITR/2009, cometido pelo contador, Sr.
Manoel José Torres, que, ao entregar a DITR, não só do exercício 2009, como também
de alguns outros anos, equivocou-se e atribuiu, aleatoriamente, à revelia das
proprietárias, valor do imóvel rural não correspondente à realidade, fazendo constar
áreas de pastagens e destinadas ao cultivo de vegetais inexistentes, como também a
informação de haver 1.255 animais que nunca sequer adentraram no imóvel;
- quanto à suposta presença dos 1.255 animais, apresenta Declaração e “Ficha Sanitária
Propriedade Rural”, comprovando que nenhum dos proprietários exerceram ou exercem
a exploração pecuária do imóvel denominado Fazenda Jardim de Alá;
- explica que, pelo fato de o imóvel se situar em região de Caatinga, não possui aptidão
para a exploração de tais atividades, sem que sejam realizados investimentos em
irrigação, o que não fora realizado;
- faz citação de pronunciamento doutrinário para referendar seus argumentos quanto ao
princípio do não confisco, à ofensa ao direito de propriedade e ao princípio da
legalidade;
- apresenta seus pontos de discordância, a saber:
a) o VTN atribuído pela fiscalização, por hectare, supera muito o real VTN do
imóvel, conforme comprovado pelo Formal de Partilha;
b) o imóvel fica localizado em região de Caatinga, que tem reduzido valor de
mercado, considerando a baixa capacidade produtiva e a escassez de água,
portanto, o valor atribuído na DITR/2009, a título de terra nua, corresponde ao
real valor praticado na região;
c) no que tange às informações prestadas na DITR/2009, das áreas de
pastagem e cultivo de vegetais, além da presença de animais de médio
e grande porte, estas foram efetuadas pelo contador, Sr. Manoel José
Torres, à sua revelia, considerando que não há no imóvel as citadas
áreas, e muito menos atividade de agropecuária, conforme Declaração
da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB,
anexada aos autos;
- por fim, além de enumerar os documentos acostados aos autos, requer seja
sua impugnação recebida e julgada procedente, para que se anule a
Notificação de Lançamento no 05103/00009/2014, e, por via de
conseqüência, a exigência do referido tributo e multa, para que se arquive o
respectivo processo administrativo fiscal.
Analisando a Impugnação apresentada, a DRJ/BSB julgou-a improcedente, tendo
a contribuinte sido cientificada do Acórdão em 21/06/2019 (Aviso de Recebimento às fls.84),
interpondo o presente Recurso Voluntário em 22/07/2019 (Carimbo na folha de rosto do Recurso
às fls.89), onde repisa os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721353/2014-05

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Valor da Terra Nua - VTN
Quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN, na transcrição dos motivos
que lavaram ao arbitramento por meio da Notificação de Lançamento verifica-se que a
Fiscalização corretamente indicou que houve subavaliação do VTN pela simples comparação
entre o valor declarado (R$ 22,94/ha) frente ao valor praticado na região de localização do
imóvel obtido por meio do Sistema de Preços de Terras –SIPT (R$ 536,50/ha).
Face a essa indicação de subavaliação, foi aplicado o arbitramento conforme
previsto pelo artigo 14, da Lei 9.393/96 o qual poderia vir a ser confrontado por meio de Laudo
de Avaliação do imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, conforme, aliás
restou indicado já na Notificação de Lançamento.
No mesmo sentido os recentes julgados desta mesma Turma, conforme
exemplificam os Acórdãos abaixo:
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor.
Somente se admite a utilização de laudo, como tal considerado, para determinação do
VTN, se atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade,
prescindindo da comprovação do atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A
avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3
da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins
de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico para esta
finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II, conforme exigido
normativamente.
Ac. 2202-006.156, de 02/06/2020
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR APTIDÃO
AGRÍCOLA. VALIDADE.
Ausente nulidade no arbitramento do VTN do imóvel com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), quando a autoridade lançadora se convence que a documentação carreada
no curso do procedimento fiscal não ampara o VTN declarado.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NBR 14653
DA ABNT. VTN.
Laudo de Avaliação de imóvel rural que atende aos requisitos da NBR 14653 da ABNT
é hábil para confirmar o VTN declarado.
Ac. 2202-005.887, de 15/01/2020
Entretanto, seja na Impugnação ou mesmo neste Recurso Voluntário a
contribuinte não instruiu os autos com referido Laudo, não havendo como, frente à sua não
apresentação, alterar o lançamento.
A propósito, PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA PROVA NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p. 71) leciona
com precisão quanto aos efeitos decorrentes da não produção da prova ao dizer que:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721353/2014-05

Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
À vista de do exposto, não merece ser provido o Recurso Voluntário neste ponto.

Do erro na DITR 2009
Quanto às alegações de que houveram erros por parte do contador que elaborou a
DITR/2009 e informou valores e informações à revelia da proprietária, de início deve ser
observado que tal atribuição de culpa ao contador desprovida inteiramente de qualquer elemento
de prova não é suficiente para elidir a responsabilidade da contribuinte quanto ao que foi
declarado à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB em sua DITR/2019.
Além disso, devemos lembrar que na Notificação de Lançamento foram glosadas
integralmente as áreas de pastagens e de produção vegetal declaradas como redutoras da áreas
tributável do imóvel e que, contra essa glosa, por força do artigo 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
II – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Entretanto, se tomarmos a Impugnação, exatamente no item 1.2 – DO ERRO NA
DECLARAÇÃO DO ITR EXERCÍCIO 2009, vemos que a contribuinte expressamente afirma
que:
Ocorre que, não há nem nunca houve na propriedade os itens descritos na Declaração de
ITR exercício de 2009. A Impugnante não é pecuarista e muito menos destina áreas de
sua propriedade para pastagem e cultivo de produtos vegetais.
A mesma afirmação é repetida ipsis literis em seu Recurso Voluntário no mesmo
item 1.2 DO ERRO NA DECLARAÇÃO DO ITR EXERCÍCIO 2009
Ora, se referidas áreas foram glosadas por falta de comprovação e a contribuinte
em sua impugnação e no Recurso Voluntário expressamente declara que não destina áreas de sua
propriedade a pastagens ou a produção vegetal, não há discordância quanto às referidas glosas,
não havendo que ser provido o Recurso Voluntário quanto a essas matérias.

Da ofensa aos princípios do não confisco e ao direito de propriedade
Argumenta o Recurso Voluntário neste ponto que a Notificação de Lançamento
feriria o artigo 150, IV, da CF/88, caracterizando-se como confisco a exigência dos autos.
A esse respeito não há o que ser discutido eis que se aplica ao caso o
entendimento sumulado deste conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 2
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721353/2014-05

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Da exigêcia de multa de ofício e dos juros de mora
Também no que diz respeito à exigência da multa de ofício e aos juros de mora
não há com o que se alongar, no que diz respeito à multa de ofício, está ela em perfeito acordo
com o que determina o artigo 44, I, da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Já quanto à exigência dos juros de mora, também é entendimento sumulado deste
Conselho que:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital